Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTO CESARIANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.

I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para compelir a agravante-ré a autorizar o custeio do parto cesariano da agravada-autora, conforme prescrito por sua médica assistente.

II – Agravo de instrumento desprovido.